Tribunal: TJPA
Processo: 0812127-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812127-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA AGUIAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL ACOLHIDA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por autarquia previdenciária contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, fixando critérios de cálculo de verba retroativa, atualização monetária, juros moratórios, honorários advocatícios e sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a inclusão do adicional por tempo de serviço (ATS) na base de cálculo; (ii) estabelecer o critério correto de aplicação da correção monetária e da taxa SELIC após a EC nº 113/2021; (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios; e (iv) verificar a adequação dos critérios fixados para atualização e incidência de juros sobre honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afirma-se a inexistência de nulidade na decisão que reproduz fundamentos anteriores, desde que haja enfrentamento das teses relevantes, conforme jurisprudência do STJ.

Reconhece-se a inclusão do ATS na base de cálculo diante de prova documental inequívoca de sua incorporação à remuneração para fins previdenciários.

Aplica-se corretamente o Tema 905/STJ e a EC nº 113/2021, estabelecendo a incidência da taxa SELIC a partir de sua vigência, de forma não cumulativa com outros índices, em consonância com orientação do CNJ.

Define-se que os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela, em razão do caráter alimentar e sucessivo da obrigação.

Estabelece-se que os honorários advocatícios devem ser atualizados a partir do arbitramento, com juros a contar do trânsito em julgado, conforme Súmula 362/STJ.

Conclui-se que a mera reiteração de argumentos já analisados, sem inovação relevante, não justifica a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos já enfrentados, sem elementos novos, não autoriza a reforma da decisão agravada.

A taxa SELIC, após a EC nº 113/2021, incide de forma não cumulativa com outros índices de correção monetária.

Os juros moratórios em prestações de trato sucessivo incidem desde o vencimento de cada parcela.

O adicional por tempo de serviço integra a base de cálculo quando comprovada sua incorporação à remuneração para fins previdenciários.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81 e 1.026, §2º; CC, art. 397; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812127-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
IGEPPS

AGRAVADO:
MARIA APARECIDA AGUIAR DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34081902)

interposto pelo
IGEPPS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32294866 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau em que se acolhe parcialmente impugnação ofertada pela autarquia, definindo-se a data inicial para o cálculo de verba retroativa, critérios de atualização monetária e incidência de juros, correção dos honorários e condenação em verba sucumbencial, na Ação de Cumprimento de Sentença de origem.

Nas razões recursais, em suma, o agravante reitera os fundamentos anteriormente deduzidos no agravo de instrumento, sustentando a existência de equívocos nos critérios de cálculo adotados na decisão agravada, especialmente no que se refere aos valores apurados pela parte exequente, que reputa excessivos.

Aduz, nesse contexto, que houve indevida inclusão do adicional por tempo de serviço (ATS) na base de cálculo, afirmando que a documentação apresentada não contemplaria tal rubrica, o que teria inflado indevidamente os valores executados.

No tocante à atualização monetária, defende que a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado da dívida, englobando principal e juros, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021 e das normas do Conselho Nacional de Justiça, insurgindo-se contra o critério adotado na decisão agravada.

Quanto aos juros moratórios, sustenta que estes devem ser computados desde a data da citação até a vigência da referida emenda constitucional, impugnando os índices aplicados pela parte exequente, os quais entende excessivos.

Por fim, questiona a forma de cálculo dos honorários advocatícios, alegando incorreções quanto ao termo inicial da correção monetária e à incidência dos juros, pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 34862498), a agravada pugna pela manutenção integral do decisum, afirmando que os critérios adotados estão em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência consolidada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau em que se acolhe parcialmente impugnação ofertada pela autarquia, definindo-se a data inicial para o cálculo de verba retroativa, critérios de atualização monetária e incidência de juros, correção dos honorários e condenação em verba sucumbencial, na Ação de Cumprimento de Sentença de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32294866):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, proferida nos autos do processo nº 0002312-49.2010.8.14.0028.

O recurso não merece provimento.

I – DA PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A parte agravada argui, em sede de contrarrazões, o caráter manifestamente protelatório do recurso, pugnando pela condenação do agravante por litigância de má-fé.

Contudo, apesar de alguns argumentos recursais carecerem de substrato jurídico e revelarem repetição de matérias já enfrentadas na decisão agravada, não se constata, neste momento, dolo processual apto a justificar a imposição de penalidade por má-fé (art. 80 do CPC). A simples interposição de recurso, ainda que improcedente, não se confunde com abuso do direito de recorrer.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de litigância de má-fé.

II – DO MÉRITO

1. Inclusão do ATS (Adicional por Tempo de Serviço)

Sustenta o agravante que os cálculos da exequente consideraram verba indevida, qual seja, o ATS, sob alegação de que a declaração expedida pelo TJPA não contempla tal rubrica.

Não assiste razão ao recorrente.

A decisão agravada foi clara ao afirmar que há prova documental inequívoca quanto à inclusão do ATS na remuneração para fins previdenciários (ID 72719728).

Assim, a tese recursal vai de encontro à realidade processual e não encontra respaldo fático nem jurídico.

2. Correção monetária

A decisão agravada aplicou corretamente o item 3.2 do Tema 905/STJ, que trata das condenações judiciais de natureza previdenciária, e, a partir de 09/12/2021, a incidência da SELIC nos termos da EC 113/2021.

A pretensão do agravante de aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida (juros e correção monetária juntos) contraria a interpretação sistemática da EC 113/21, bem como a orientação firmada pelo CNJ (Resolução 482/2022), que estabelece a incidência da SELIC de forma não cumulativa com os demais índices.

A decisão recorrida está, portanto, em consonância com o entendimento jurisprudencial prevalente.

3. Juros moratórios

Quanto à incidência dos juros, a decisão agravada determinou sua aplicação a partir do efetivo prejuízo, ou seja, desde o vencimento de cada parcela do benefício – entendimento alinhado ao caráter alimentar e de trato sucessivo da verba em discussão, e ao art. 397 do Código Civil.

A alegação de que deveriam incidir desde a citação carece de fundamentação técnica específica e não se mostra mais benéfica ao erário do que o critério já adotado pela magistrada singular, que respeita a jurisprudência do STJ.

4. Honorários advocatícios

A decisão impugnada fixou corretamente o termo inicial para atualização dos honorários em valor fixo, a partir da data do arbitramento definitivo, com juros a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 362/STJ e da jurisprudência consolidada da Corte Superior.

As alegações do agravante, neste ponto, não divergem do conteúdo da própria decisão agravada, revelando ausência de interesse recursal.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela autarquia, definindo-se a data inicial para o cálculo de verba retroativa, critérios de atualização monetária e incidência de juros, correção dos honorários e condenação em verba sucumbencial.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

No tocante à alegada indevida inclusão do adicional por tempo de serviço na base de cálculo, a decisão agravada foi expressa ao reconhecer a existência de prova documental apta a demonstrar sua incorporação para fins previdenciários, conclusão que não foi infirmada por qualquer elemento novo trazido pelo agravante. A simples reiteração de tese já afastada, desacompanhada de impugnação concreta à valoração da prova, não se mostra suficiente para ensejar a reforma do decisum.

No que se refere aos critérios de correção monetária e incidência da taxa SELIC, igualmente não assiste razão ao recorrente. A decisão agravada adotou parâmetros em consonância com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e com as disposições da Emenda Constitucional n.º 113/2021, estabelecendo, de forma clara, a incidência da SELIC a partir de sua vigência, de maneira não cumulativa com outros índices, em harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada. A pretensão do agravante de aplicação da taxa sobre o valor consolidado da dívida não encontra respaldo na sistemática adotada, tampouco se mostra apta a demonstrar desacerto na decisão impugnada.

Quanto aos juros moratórios, o critério fixado, incidência a partir do vencimento de cada parcela, revela-se adequado à natureza da verba em discussão, não tendo o agravante apresentado fundamento jurídico idôneo capaz de afastar a orientação adotada, limitando-se a reiterar entendimento já submetido à apreciação judicial.

No mesmo sentido, a insurgência relativa aos honorários advocatícios não merece acolhida. A decisão agravada observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, fixando corretamente o termo inicial de correção e incidência de juros, não se evidenciando qualquer irregularidade apta a justificar sua revisão.

Dessa forma, constata-se que o agravante não trouxe aos autos argumento novo ou relevante capaz de desconstituir a fundamentação da decisão monocrática, limitando-se à repetição de alegações já enfrentadas, o que reforça a adequação e a correção do decisum.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32294866, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Oficie-se imediatamente ao Juízo
a quo
, para que tome conhecimento deste Acórdão.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026